Tribunal: STF
Processo: Rcl 69751
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. 4. Tribunal de origem assentou a inexigibilidade do título executivo. Coisa julgada em descompasso com o entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). Trânsito em julgado do processo na origem posterior aos paradigmas do STF. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.